Tribunal: TJDFT
Processo: 0729128-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729128-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO LOPES GUERRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS EDUARDO LOPES GUERRA contra decisão de ID 243133621, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A., dirigiu a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução no 0703180- 07.2025.8.07.0011 e deferiu a pesquisa de bens da parte executada nos sistemas RENAJUD, SNIPER e INFOJUD. Sustenta o agravante a inexigibilidade do título objeto da execução em razão da extinção da dívida por novação, em 16/07/2021, “quando foi contraída uma nova operação de crédito (‘OPERACAO CAPITAL GIRO 4989517’) no valor de R$ 270.000,00, cujo propósito foi, precisamente, liquidar a CCB ora executada”. Afirma que “[d]iante da iminência de sofrer atos constritivos indevidos, o Agravante compareceu espontaneamente aos autos e opôs os competentes Embargos à Execução (processo no 0703180-07.2025.8.07.0011), nos quais demonstrou cabalmente, com prova documental robusta (extratos emitidos pelo próprio Agravado), a ocorrência da novação, o excesso de execução e a prática de venda casada”. Consigna que a suspensão da execução pode ser concedida, mesmo sem a prévia garantia, desde que a argumentação seja relevante, e que, no caso, a novação alegada foi faticamente demonstrada nos autos por prova documental inequívoca. Verbera que “a probabilidade do direito do Agravante é tão manifesta que justifica a concessão do efeito suspensivo de forma imediata, antes mesmo da formalização do depósito, para impedir a continuidade de atos executórios sobre uma dívida que, ao que tudo indica, já não existe.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso fim de que a decisão seja reformada para indeferir a petição inicial da execução e extinguir o processo sem resolução de mérito, ante a manifesta inexigibilidade do título executivo e a ilegitimidade passiva do agravante, em razão da novação da dívida, ou, subsidiariamente, para reconhecer o excesso de execução e a nulidade das cobranças oriundas de venda casada, limitando-se o prosseguimento da execução ao valor incontroverso já depositado em juízo nos autos dos embargos. Preparo regular no ID 74439477. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Vale registrar que execução é o conjunto de atos promovidos pelo credor destinados à obtenção, em juízo, do cumprimento de obrigação constante em título executivo judicial ou extrajudicial. Consoante leciona Daniel Amorim Assumpção Neves (2012, p.799), "o sistema processual pátrio entende a execução como um conjunto de meios materiais previstos em lei, à disposição do juízo, visando à satisfação do direito". Assim, para que o procedimento de execução seja instaurado, necessária se faz a presença de dois requisitos consubstanciados na existência de título executivo a fim de comprovação da obrigação e na inadimplência de quem deveria cumpri-la, demonstrando a violação do direito. De acordo com o Min. Luiz Fux (2008, p.33): "O Estado, ao iniciar a prática dos atos de coação estatal característicos do processo de execução, certifica-se não só da existência do direto através do título executivo, mas também do 'descumprimento da obrigação'. Assim, 'o inadimplemento do devedor' e o 'título executivo' representam pressupostos para realizar a execução ou o cumprimento da sentença. Esses denominados 'requisitos' figuram para o processo de execução como as 'condições da ação' para o processo de conhecimento. O título comprova a obrigação e o inadimplemento, a violação; por isso, há quem sustente que o título é um requisito formal de realização da execução, ao passo que o adimplemento, um pressuposto substancial." O título executivo deve conter a obrigação a ser satisfeita e em observância a ele serão fixados os limites da execução. Nesse sentido, menciona o Min. Luiz Fux (2008, p. 38): "O título executivo contém a obrigação a ser satisfeita através dos meios executivos. Essa obrigação há de se apresentar configurada em sua extensão, em função da qual se fixam os limites da execução. Assim, à luz da extensão do crédito constante do título é que se observa se apenas um bem do devedor é suficiente ao sacrifício da alienação forçada para pagamento ao credor, revelando-se desnecessário expropriar outros bens (...) Além de o título estabelecer o quantum devido, também deve ser claro quanto ao vencimento e à existência da obrigação." Nessa senda, o título executivo deve consubstanciar obrigação certa (a obrigação deve estar clara quanto a sua existência), exigível (a obrigação deve estar vencida) e líquida (a obrigação deve ser individualizada qualitativa e quantitativamente quanto ao seu objeto), consoante disposto no art. 783 do CPC. Visto isso, dispõe o art. 786 do CPC que "a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo". Diante do explanado, no caso vertente, percebe-se que a execução proposta pelo agravado em desfavor do agravante está lastreada em título executivo extrajudicial, à luz do art. 784, XII, do CPC c/c art. 26 da Lei no 10.931/2004, consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário. Conquanto o agravante tenha peticionado no ID 240941380 da execução de origem alegando a inexigibilidade do título de crédito que instrui a execução em razão da novação realizada em 16/07/2021; a existência de excesso de cobrança; a existência de prática abusiva de venda casada, condicionando o empréstimo à aquisição de títulos de capitalização de elevado valor; e o prejuízo quanto a manutenção do seu nome nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), diante de dívida já extinta ou inexigível, verifica-se que as matérias aventadas devem ser objeto de embargos à execução, forma típica de defesa do executado, consubstanciada em ação de conhecimento incidental, veiculada em processo próprio, de cognição ampla e de natureza declaratória ou constitutiva negativa, à luz dos arts. 914 e seguintes. Repise-se que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, porém, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribui-lo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, caput e §1o, do CPC). Nesse contexto, considerando que a petição de ID 240941380 não consubstancia o meio adequado para se defender numa execução e que, compulsados os autos de origem, o recorrente já opôs os correspondentes embargos à execução (no 0703180- 07.2025.8.07.0011), naquele instrumento será realizada a análise das matérias aventadas pelo agravante, bem como eventual pedido e efeito suspensivo. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator